Tribunal: TJDFT
Processo: 0717492-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717492-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DELANO RODRIGUES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu os requerimentos de busca de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado (id 156180117). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator